Tribunal: TJPA
Processo: 0806039-18.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806039-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE KELSON JANUARIO SILVA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. O MAGISTRADO INDEFERIU A TUTELA DE URGENCIA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR/AGRAVANTE DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AUTOR SAIU DA EMPRESA EM AGOSTO DE 2017. PRESENTE O PERIGO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Presente
a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

II -
Restou comprovado por meios documentais que as dívidas cobradas pelas instituições financeiras, são as mesmas da empresa do qual possuía 1% (um por cento) das quotas. Ademais, válido ressaltar que o agravante se retirou desta empresa em agosto de 2017, conforme dispões a Id.3226814 – Pág.39.

III -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, a perduração da decisão guerreada acarretará empecilhos ao agravante junto ao mercado de crédito.

IV –

Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por JORGE KELSON JANUARIO SILVA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de Ação de Declaração de Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes com Pedido de Tutela de Urgência, movida em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e BANCO DO BRASIL SA.

Antes de tudo, faz-se importante elucidar o caso em tela e os fatos processuais ocorridos em piso: de princípio, o autor MARCOS DA MOTA SILVA ajuizou a demanda no juízo de origem, aduzindo que as instituições financeiras BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e BANCO DO BRASIL SA, cadastraram indevidamente o seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido, afirma que a dívida do qual têm sido cobrado fora oriunda de empresa no qual possuía 1% (um por cento) das quotas, tendo se retirado da mesma em agosto de 2017.

Deste cenário, a decisão recorrida foi a que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, deixando de determinar as requeridas à exclusão do nome do autor, ora agravante, perante o cadastro de inadimplentes. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, o recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, aduz o agravante que o decisum não merece prosperar, visto que estaria suficientemente elucidado nos autos que as dívidas das quais têm sido cobrado são oriundas de negócios da empresa do qual possuía apenas 1% (um por cento) das quotas. Para além, argumenta que após dois anos da sua retirada da empresa, fora surpreendido com a negativação do seu nome por dívidas contraídas pela mencionada.

Por esse motivo, requer a concessão de efeito suspensivo, para que se determine, neste momento de cognição sumária, a determinação de retirada do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Juntou documentos às ID.3226814/3226814.

Às ID.3668489 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.3859095 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, deixando de determinar as requeridas à exclusão do nome do autor, ora agravante, perante o cadastro de inadimplentes.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico estar presente
a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois o restou comprovado por meios documentais que as dívidas cobradas pelas instituições financeiras, são as mesmas da empresa do qual possuía 1% (um por cento) das quotas. Ademais, válido ressaltar que o agravante se retirou desta empresa em agosto de 2017, conforme dispões a Id.3226814 – Pág.39.

Sendo assim, verifico estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, a perduração da decisão guerreada acarretará empecilhos ao agravante junto ao mercado de crédito.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021